Tribunal: TJDFT
Processo: 0703678-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. MATÉRIA VEICULADA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. AFRONTA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. Não há nulidade na sentença, por ausência de fundamentação, se o juiz sentenciante realiza o exame completo das questões de fato e de direito suscitadas nos autos e indica de forma adequada e suficiente as razões pelas quais alcançou a conclusão perfilhada.
2. Em caso de colisão entre direitos resguardados pela Constituição Federal, no caso, a liberdade de imprensa e os direitos de personalidade, é necessário ponderar os interesses em conflito, e averiguar qual deles deve prevalecer no caso concreto.
3. Causa prejuízo moral e enseja indenização, a veiculação de matéria com conteúdo que afronta os atributos da personalidade da pessoa citada na reportagem.
4. A indenização por danos morais deve ser razoável e proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida a provida.